Tribunal: TJBA
Processo: 8032468-26.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032468-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WILLIAM DE CASTRO BAIAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAIA D OLIVEIRA

IMPETRADO: Juiz de Direito de Remanso Vara Criminal

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE INVESTIGADOR DE POLÍCIA
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 1º, DO CP). SANÇÃO FIXADA EM 08 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. REALIZADA A DETRAÇÃO PENAL,
APLIC
OU-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA.
DESACOLHIMENTO. PRECEDENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER COMPATIBILIZADA COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO.
DESACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CALCADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS PARA INTIMIDAR A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS
. IRRELEVÂNCIA.

TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
DESACOLHIMENTO. CUSTÓDIA FUNDADA EM NOVO TÍTULO JUDICIAL (SENTENÇA). FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, RESSALVANDO-SE A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Thiago Maia D ́Oliveira, advogado, em favor de William de Castro Baião, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Remanso/BA.

2- Paciente condenado pelo crime de extorsão qualificada
(art. 158, § 1º do CP) e absolvido dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Pena dosada em 08 anos e 03 meses de prisão, além de 111 dias-multa, no regime inicial fechado. Realizada a detração penal, aplicou-se o regime inicial semiaberto.

3- Alegação de incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. Desacolhimento.
Conforme entendimento do STJ, o condenado ao regime inicial semiaberto é suscetível à prisão preventiva, desde que esteja recolhido em estabelecimento compatível com o regime supracitado.

4- Alegação
de ausência de fundamentos idôneos para a prisão. Desacolhimento. O Impetrante afirma que, diante da absolvição do crime de organização criminosa, não há mais fundamentos para a prisão. Todavia, a preventiva foi mantida na sentença condenatória, que constitui novo título judicial, e fundamentou a segregação na gravidade concreta da conduta. O Impetrante aduz que,
ao manter a prisão, a sentença realizou fundamentação genérica.
Entretanto, a decisão objurgada traz elementos concretos e individualizados a respeito do Paciente,
ressaltando o emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas, a condição de policial civil e as consequências psicológicas sofridas pela vítima.

5-
Suposta ausência de contemporaneidade. Desacolhimento.
A contemporaneidade dos fundamentos da prisão diz respeito aos seus motivos ensejadores e não à data do suposto crime. Precedente
s
do STF.
O
s motivos ensejadores da prisão
ainda se fazem presentes e
se referem à gravidade concreta da conduta, conforme demonstrado na sentença condenatória, que constitui novo título judicial.

6
-
Alegação de favorabilidade das condições pessoais. Irrelevância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7- Pedido de medidas cautelares diversas da prisão. Desacolhimento.
É despiciendo que o julgador enfrente cada uma das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, afastando-as individualmente.
A
gravidade do modus operandi justifica o afastamento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Precedente.

8-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp, manifestando-se pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem.

9
-
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO,
ressalvando-se o recolhimento do Paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032468-26.2024.8.05.0000
,
impetrado por
THIAGO MAIA D ́OLIVEIRA
, advogado, em favor de
WILLIAM DE CASTRO BAIÃO
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Remanso/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas,
ressalvando-se o recolhimento do Paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15